Tribunal: TJES
Processo: 0007741-98.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007741-98.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA e outros
APELADO: LI WANYU
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007741-98.2019.8.08.0011

APELANTES: EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA E OUTRA

APELADA: LI WANYU

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. sentença de fls. 202/208, integrada à fl. 234 e verso, proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c reparação por danos materiais
ajuizada por
LI WANYU,
julgou procedente os pedidos autorais, da seguinte forma:

“Com base nesse preciso tracejamento,
JULGO PROCEDENTE

o pedido formulado por LI WANYU, em face de EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA e PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para:

1. DECLARAR a resolução do contrato de compra e venda entre as partes entabulado;

2. CONDENAR as rés, solidariamente, na restituição dos valores pela autora para aquisição da unidade habitacional, com a observância dos seguintes consectários:

2.1 Valor: R$ 230.271,03 (duzentos e trinta mil, duzentos e setenta e um reais e três centavos);

2.2 Retenção em favor das rés do percentual de 10% (dez por cento);

2.3 A restituição deve se implementar de forma imediata e integral, a incidir correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado;

Via de consequência, declaro extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência das rés, condeno-as a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (fls. 214/225), as recorrentes
EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA
e
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
sustentam, em suma, (
i
) a necessidade de majoração do percentual estipulado para fins de retenção por parte da construtora, na medida em que a rescisão contratual deu-se por culpa da compradora;
(ii)
que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação, e não a data do desembolso de cada parcela.

A apelada, em sede de contrarrazões acostadas às fls. 241/254, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante este E. Tribunal de Justiça se limita ao percentual de retenção nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, sendo que, no entender das recorrentes, devem ser
“aplicados os cálculos rescisórios, em consonância com o instrumento de rescisão firmado ou ao menos nos moldes do contrato livremente entabulado entre as partes”
ou, em trato subsidiário, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela apelada.

Sobre o tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, do C. STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que diz respeito ao percentual que o promitente vendedor pode reter – objeto da controvérsia recursal – a jurisprudência do C. STJ possui firme entendimento de que podem ser retidos valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
1.1 Na hipótese, a discussão acerca do percentual de retenção aplicado no caso (10%) demanda reenfrentamento dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 1.2 A aplicação da Súmula 7 também impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas ditos divergentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1770757/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
.
5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é possível a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
.
2. No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a parte autora foi vencedora em todos os pedidos, razão pelo qual a sentença fixou a condenação exclusiva da parte recorrente em 10% do valor de obrigação de pagar, em observância dos limites de 10% a 20% do valor devido, nos termos do art. 85 do NCPC (art. 20 do CPC/1973). Na espécie, não restou demonstrada a alegada irrisoriedade no percentual fixado na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1285480/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quantum
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente as recorrentes poderiam demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que as recorrentes, em contestação, em momento algum indicam, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção descrita no contrato entabulado entre as partes ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sem justificar as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiram as apelantes de demonstrarem que, da rescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores pagos pela apelada estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, ainda que minimamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelas recorrentes para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

Ressalto que o referido percentual arbitrado pelo juízo primevo e ora mantido neste pronunciamento é inclusive igual ao que vem sendo arbitrado em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NÃO OBTENÇÃO DE VALOR SUFICIENTE NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE GERA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RETENÇÃO DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS PELA PROMITENTE VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 7) A retenção de parte da quantia pela promitente vendedora é forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo promitente comprador, sendo que o percentual de retenção deve ser arbitrado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) conforme as circunstâncias de cada caso, caracterizando-se como abusiva qualquer previsão contratual que supere este percentual, como ocorre na hipótese, em que as disposições contratuais possibilitaram a retenção pela promitente vendedora apelada de mais de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo promitente comprador apelante.
8) Competia a promitente vendedora demonstrar a ocorrência de despesas excepcionais que recomendassem a retenção de valor em percentual superior ao mínimo, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos nenhuma relação de gastos da construtora apelada com o distrato promovido pelo recorrente, seja despesas referentes a taxas administrativas, emolumentos, tributos, publicidade ou revenda da unidade, além de inexistir informação a respeito da utilização da unidade imobiliária pelo apelante, de forma que inexiste justificativa para a possibilidade de retenção da quantia paga em percentual superior ao mínimo estabelecido pela jurisprudência nacional. (...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160113170, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

_____________________________________________________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/18 CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO JUROS DE MORA A INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em demandas que versem sobre rescisão por culpa do promitente comprador, como na hipótese em apreço, a restituição dos valores pela construtora/incorporadora deve ser efetivada de forma imediata e parcial. Precedente do STJ. 2. Acerca do percentual de retenção que a construtora poderá reter de adquirentes de unidade imobiliária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente.
3. No caso dos autos, o percentual fixado pelo juízo a quo, equivalente a 10% dos valores pagos pelo comprador atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de ressarcir o apelante de eventuais despesas com a rescisão contratual. Ademais, o recorrente não juntou aos autos nenhum comprovante de que os prejuízos advindos da rescisão superaram o montante determinado na sentença.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

_____________________________________________________________

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES DE IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO 1. No distrato, é incabível a retenção de valores referentes à IPTU e Taxas Associativas, quando não comprovadas tais despesas pelas construtoras.
2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, tendo esta Câmara estabelecido, em julgamentos anteriores, o percentual de 10% (dez por cento) como o razoável a ser aplicado na espécie.
Precedentes. 3. A sucumbência foi fixada no mínimo legal na origem, não havendo de se falar em reforma. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160187792, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Por ser relevante e oportuno, destaco outros julgados envolvendo essas mesmas recorrentes, nas quais analisaram a mesma cláusula contratual que ora se pretende fazer valer, senão vejamos:

APELAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO E NÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO RESTITUIÇÃO IMEDIATA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSO DESPROVIDO.
1. - A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese o percentual de 10% (dez por cento) é suficiente para indenizar à apelante pelos valores despendidos com as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador"
2. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, representativo de controvérsia, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/2013, decidiu que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 3. - A correção monetária não constitui um plus ou acréscimo monetário à dívida, mas sim simples mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida, e é devida a partir de cada desembolso, consoante remansoso entendimento do STJ. 4. Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão . (STJ, REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 20/10/2015). 5. - É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso . (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011180000934, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor a relação contratual submetida ao crivo do Poder Judiciário, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em face do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio (STJ, AgInt no AREsp 814.539/PR, publicado em 27/10/2016), de modo a garantir-lhe a facilitação da defesa dos seus direitos artigo 6º, VIII do CDC.
2. A avença em debate, especificamente em sua cláusula oitava, item IV, previu que, em caso de rescisão contratual por inadimplemento ou vontade do adquirente, haveria devolução de parcelas com dedução de montante correspondente a, no mínimo, dez por cento. Tal disposição, embora não se aproxime da perda total de parcelas pagas expressamente vedada pelo artigo 53 do CDC , encontra mácula na sua imprecisão e fluidez quantitativa, eis que dá margem a que vantagem excessiva seja exigida do consumidor ao negar-lhe informação precisa de forma prévia, incorrendo em ofensa aos artigos 6, III e 39, V do referido diploma legal. 3. Certo é que deverá haver restituição imediata aos promitentes compradores das parcelas pagas, a teor do enunciado sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, o que dar-se-á in casu de forma parcial na proporção de dez por cento, eis que não logrou a parte interessada em comprovar que outra deveria ser. 4. Conforme consta da própria cláusula contratual mencionada, a retenção se presta a fazer frente a despesas que o negócio jurídico desfeito tenha gerado, daí porque caberia ao apelante, observado o disposto no artigo 373, II do CPC/2015, demonstrar a magnitude do ressarcimento a ser realizado mediante apuração contábil. Não tendo se desincumbido de tal ônus, carece de lastro a pretensão de desconto superior ao percentual já previamente pactuado, qual seja, dez por cento
. 5. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação, 011160068489, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

Por derradeiro, no que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir de cada reembolso, em virtude de se tratar de relação contratual. A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.
Precedentes do STJ. 4 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR.
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE RETENÇÃO FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.3. -
No capítulo concernente à correção monetária, também deve ser mantida a respeitável sentença, uma vez que determinada a incidência a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso.
(...)
(TJES; AC 0001240-17.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

__________________

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. MÉRITO.
DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE FORMA IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.
Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. - Recurso provido.
(TJES; AC 0022707-57.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007741-98.2019.8.08.0011

APELANTES: EMPREENDIMENTO UPPER HILL LTDA E OUTRA

APELADA: LI WANYU

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas.

2.

O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda.

3.
Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo
a quo
, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

4.
A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.